Tribunal: TCU
Processo: 013.259/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10615/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados esses autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Lourivaldo da Cruz Teixeira, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso 465/2010 (Portaria GM/MI 883/2010 - peça 12), de registro Siafi 662412, firmado entre o então Ministério da Integração Nacional e o município de Pindaí/BA, que tinha por objeto "execução de ações de socorro e assistência às pessoas atingidas por desastre"; Considerando que, de acordo com o art. 8o, caput , da Resolução-TCU 344/2022, incide prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho; Considerando que, de acordo com o art. 8o, § 1o, da Resolução-TCU 344/2022, a prescrição intercorrente interrompe-se por qualquer ato que evidencie o andamento regular do processo, excetuando-se os que não interfiram de modo relevante no curso das apurações; Considerando que, de acordo com o art. 8o, § 2o, da Resolução-TCU 344/2022, também impedem, suspendem ou interrompem a prescrição intercorrente as causas impeditivas, suspensivas e interruptivas da prescrição principal, indicadas no art. 5o, invisos I a IV, 6o, caput e parágrafo único, e 7o, incisos I a VI, da mesma norma; Considerando o transcurso superior a três anos, entre a emissão da Nota Técnica 2016_033_NT_DRR_LCCS/SEDEC/DRR/CGRR/CORE (peça 32), em 30/5/2016, e a emissão do Parecer Técnico 99/2020/RESUL/SECEX/MDR (peça 33), em 30/9/2020; Considerando que não há notícia de nos autos da ocorrência, no período entre 30/5/2016 e 30/9/2020, de outras causas interruptivas, suspensivas ou impeditivas da prescrição intercorrente; Considerando que os responsáveis ainda não foram citados; Considerando a proposição da AudTCE (peças 64-66), acolhida pelo Ministério Público (peça 67), no sentido de reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e arquivar o processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e os arts. 1o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do seguinte processo, em razão da consumação da prescrição intercorrente, das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, dando ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em linha com os pareceres precedentes: 1. Processo TC- Processo 013.259/2022-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Lourivaldo da Cruz Teixeira (XXX.569.868-XX). 1.2. Entidade: Município de Pindaí/BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues, de acordo com a Portaria-TCU no 59, de 04/9/2023. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.